Tribunal: TJDFT
Processo: 0724371-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724371-78.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o cumprimento de sentença (0708141-19.2019.8.07.0005) encontra-se sentenciado (id 210915571). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 28 de outubro de 2024 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR